Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONTEXTO ECONÔMICO E PATRIMONIAL DO RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:

“A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Referida declaração no foi apresentada aos autos e há elementos de que a recorrente tem condições de suportar as despesas processuais.

Com efeito, apesar de apresentar CTPS na qual consta rendimento de R$ 1.196,46, tem-se que está representada por advogado desde o ajuizamento da presente demanda, e que o fato de o acidente, objeto da presente demanda, ter ocorrido no restaurante (Outback) e ter sido atendida em hospital particular (Santa Luzia), demonstra que a autora possui condições financeiras incompatíveis com a miserabilidade, daí se presumindo sua capacidade de arcar com os encargos processuais.

Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o).).

2. Dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração que foram recebidos como Agravo Interno em que a agravante sustenta que ter se alimentado no restaurante foi uma eventualidade e que não teve nenhuma despesa como advogado, que somente receberá com o fim da causa.

3. Sem razão a agravante. Permanecem em evidência os sinais de capacidade econômica incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica, uma vez que as situações destacadas na decisão agravada aliadas ao fato de a agravante residir em Águas Claras, bairro de classe média, são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência, não tendo sido trazidos aos autos qualquer outro elemento que infirme o entendimento da decisão agravada.

4. A autora apresentou apenas comprovante de renda da CTPS, cujo valor certamente não se mostra suficiente para despesas com condomínio, IPTU, alimentação, vestuário e locomoção. Ou seja, para fazer frente a esses gastos, na região em que mora, a agravante obtém recursos de outra fonte não revelada nos autos. Ademais, como bem ressaltado pela agravante, trata-se de admissão recente (outubro de 2019), após, inclusive, a propositura da demanda em agosto de 2019, sobre o fato ocorrido no restaurante agravado, em julho de 2019, o que reforça a ideia de outra fonte não revelada.

5. Faculto o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas, contados da data de publicação do acórdão.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Custas e honorários a serem decididos quando do exame de admissibilidade do Recurso Inominado.